Tribunal: TJSP
Processo: 2241563-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DOCUMENTO PÚBLICO ASSINADO PELO DEVEDOR. PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTA SOCIAL.
Ainda que público o documento que embasa a ação, tal constatação é secundária e torna-se a prova do negócio jurídico principal. A demanda versa sobre o "Termo de Assunção de Compromisso, Obrigação de Entrega de Coisa Certa e Pagamento" referente à transferência de

Ementa:

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DOCUMENTO PÚBLICO ASSINADO PELO DEVEDOR. PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTA SOCIAL.
Ainda que público o documento que embasa a ação, tal constatação é secundária e torna-se a prova do negócio jurídico principal. A demanda versa sobre o "Termo de Assunção de Compromisso, Obrigação de Entrega de Coisa Certa e Pagamento" referente à transferência de quotas sociais. Pretende-se, precipuamente, o cumprimento do negócio jurídico de cunho empresarial estabelecido entre as partes. Não bastasse isso, insta consignar que tramita contra os exequentes a ação revisional que debate o mesmo negócio jurídico. E, por redistribuição, referidos autos tramitam perante uma Vara Empresarial. As demandas principais dizem respeito à obrigação de cumprimento de transferência de quotas sociais e, partindo dessa premissa, a causa é de competência de uma Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, a teor do art. 6o da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Posicionado adotado em julgados recentes deste E.Tribunal.
Agravo não conhecido. Remessa determinada
.